Tribunal: TJDFT
Processo: 0714415-22.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO VERIFICADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SEDE RECURSAL. FALTA DE INTERESSE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. INSUBSISTÊNCIA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO A TERCEIRO. TAXA DE DESOCUPAÇÃO MENSAL DEVIDA. LEI 9.514/97. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Concedida na origem a gratuidade de justiça, efeitos que se estendem até pronunciamento judicial em sentido contrário (art. 9o da Lei Federal 1.060/1950). Por isso e no ponto, nenhum interesse recursal.
2. Inovação recursal ocorre quando, no recurso, lançam-se teses ou argumentos não discutidos na instância originária. 2.1. Tratando-se de matérias examinadas em sentença e relacionadas à parcial procedência dos pedidos da inicial, nenhuma inovação pode ser conhecida.
3. Nos termos do art. 231, II do CPC, salvo disposição em sentido diverso, quando a citação for efetivada por oficial de justiça, considera-se dia do começo do prazo a data de juntada do mandado cumprido aos autos. 3.1. Apresentada intempestivamente a contestação, correta a decretação da revelia pela sentença. Preliminar de nulidade rejeitada.
4. A aquisição de bem imóvel confere direito à imissão na posse a quem ostente condição de proprietário, pois, nos termos da lei, o sujeito terá "a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha" – art. 1.228 do Código Civil. 4.1. “3. Responde o ocupante do imóvel, objeto de arrematação em leilão extrajudicial promovido pela credora fiduciária, pelo pagamento de taxa de ocupação mensal como forma de compensar lucros cessantes, mormente quanto deixou de atender regular notificação para desocupar o imóvel voluntariamente” (Acórdão 1431992, 07159509520218070003, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 11/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Má-fé processual não pode ser presumida: exige comprovação do desvio qualificado de conduta do litigante com indiscutível propósito malicioso, na forma do art. 80 do CPC, o que não ocorreu no caso em exame.
6. Recurso conhecido parcialmente, preliminar rejeitada e, na extensão, não provido.